Tribunal: STF
Processo: RE 102914
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
PENHORA EM BENS PARTICULARES DE SOCIO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO QUANDO A
SOCIEDADE E DISSOLVIDA IRREGULARMENTE E ENQUANTO AQUELE NÃO
DEMONSTRA HAVER INTEGRALIZADO SUAS QUOTAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.